Tribunal: STF
Processo: HC 256636
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE APROPRIAÇÃO INDÉBITA. ARTIGO 168 DO CÓDIGO PENAL. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO RECORRIDA. REITERAÇÃO DAS RAZÕES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 



    1. O acordo de não persecução penal não se consubstancia em direito subjetivo do acusado, cabendo ao órgão de acusação decidir, de modo fundamentado, e à luz das balizas legais sobre a sua pertinência ao caso concreto. Precedentes: HC nº 239.602-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 8/5/2024; HC nº 229.080-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. André Mendonça, DJe de 29/4/2024).



    2. In casu, o paciente foi condenado à pena de e 1 (um) ano e 4 (quatro) meses, de reclusão, em regime inicial aberto, bem como ao pagamento de 13 (treze) dias-multa, pela prática co crime previsto no artigo 168, § 1º, III, do Código Penal. A pena de reclusão foi substituída por uma pena de dez dias-multa e por outra restritiva de direitos. 



    3. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos.



    4. O writ é impassível de ser manejado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. 



    5. A impugnação específica da decisão agravada, quando ausente, conduz ao desprovimento do agravo interno. Precedentes: HC nº 222.412-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 28/2/2023; HC nº 221.579-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/2/2023.



    6. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC nº 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 9/5/2017; HC nº 122.904-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/5/2016; RHC nº 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1º/7/2015; Pet nº 10.368-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 17/2/2023. 



    7. Agravo interno DESPROVIDO.